Tribunal: TJSP
Processo: 1018789-98.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Seguradora – Ação de Cobrança – Sentença de Improcedência.

Insurgência recursal da autora – Alegação de cláusula abusiva – Inobservância – Cláusula contratual e Apólice com determinações claras – Exclusão expressa de cobertura para danos em árvores e objetos expostos ao ar livre -Conservação da Boa fé objetiva – Cláusula válida, de ciência inequívoca

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Seguradora – Ação de Cobrança – Sentença de Improcedência.

Insurgência recursal da autora – Alegação de cláusula abusiva – Inobservância – Cláusula contratual e Apólice com determinações claras – Exclusão expressa de cobertura para danos em árvores e objetos expostos ao ar livre -Conservação da Boa fé objetiva – Cláusula válida, de ciência inequívoca da apelada - Dever da apelada na escolha da contratação que melhor se ajustava às suas necessidades -Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO, com majoração da sucumbência.